Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de furto qualificado) e artigo 307 (falsa identidade) do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de perícia para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; e, (ii) analisar a proporcionalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à aplicação da fração de aumento em razão da multirreincidência e sua compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia não é o único meio de prova apto a demonstrar o rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado. Se há outros elementos de convicção suficientes, como prova testemunhal e documental, a ausência de exame pericial não afasta a qualificadora.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a comprovação da qualificadora por outros meios probatórios quando a materialidade do rompimento for evidente.

5. Se a fixação da pena-base observou os critérios do artigo 59 do Código Penal, considerando corretamente os maus antecedentes e a reincidência do réu, sendo legítima a fração de aumento adotada vez que mais benéfica que um dos critérios jurisprudencialmente aceitos, ela deve ser mantida.

6. Como a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi parcial, está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, não há o que ser modificado.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, I; 14, II; 307. Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.063/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2017. TJDFT, Acórdão 1820393, 07002832620228070006, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024.